Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA DECRETADA. CONTRATO DE DEPÓSITO. “HANGARAGEM”. DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DO DEPOSITÁRIO. APREENSÃO DO BEM EM OPERAÇÃO POLICIAL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar as consequências advindas da apreensão pela Polícia Federal da aeronave objeto do negócio jurídico de depósito celebrado entre as partes.
2. As coisas apreendidas podem ser restituídas aos legítimos possuidores ou aos proprietários, desde que observado o procedimento próprio para tutelar essa espécie de pretensão, nos termos dos artigos 118, e seguintes, do Código de Processo Penal. 2.1. No caso observa-se que o requerimento formulado pela apelante ao Juízo Federal competente com o intuito de obter a restituição da aeronave em exame foi indeferido.
3. Decretada a revelia, podem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante desde que demonstrada a verossimilhança de suas alegações e que os fatos subjacentes sejam coerentes com o acervo probatório coligido aos autos, de acordo com as regras previstas nos artigos 344 e 345, inc. IV, do CPC.
4. Diante dos elementos probatórios coligidos aos autos é possível observar que a recorrente é proprietária do helicóptero em questão, bem como que as partes celebraram negócio jurídico de “hangaragem” por prazo indeterminado. 4.1. Em consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro mantido pela Agência Nacional de Aviação, é possível verificar, aliás, que o prefixo da aeronave apreendida pela Polícia Federal é o mesmo da aeronave pertencente à apelante.
5. Diante desse contexto houve o inadimplemento do negócio jurídico celebrado entre as partes. 5.1. No caso, por ser inviável a devolução, pela apelada, da aeronave em questão, a obrigação de restituir deverá ser convertida em perdas e danos.
6. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 6.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se mostrar exorbitante, é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC.
7. Recurso conhecido e provido.